Tribunal: TJES
Processo: 5010702-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010702-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação, com pedido de tutela de urgência, proposta por Joao Vitor da Silva Souza, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) Departamento Estadual de Transito do Espirito Santo - DETRAN/ES, ocasião em que se pretende, em síntese, o reconhecimento de nulidade do processo administrativo de cancelamento de permissão de dirigir e o adimplemento de indenização por danos morais. A parte autora sustentou, em síntese, que: [i] foi instaurado em seu desfavor o processo administrativo de cancelamento do direito de dirigir nº 2023-J690X; [ii] não foi notificado no referido procedimento, inexistindo registro de AR (Aviso de Recebimento) ou outras notificações válidas; [iii] ao comparecer ao DETRAN, foi negada ao autor a oportunidade de apresentar defesa por meio de recurso, sob alegação de prazo expirado; [iv] tal fato lhe causou dano de cunho extrapatrimonial, e que [v] por conseguinte, maneja a presente ação.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, cumpre consignar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, no presente caso, as autoridades administrativas atuaram em conformidade para com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro e a normativa de regência.

No caso sub examine, embora o recorrente alegue que não foi notificado ao longo do procedimento administrativo de cancelamento de permissão, tal linha argumentativa destoa do documento de ID 46961740, que demonstra que o recorrente teve a oportunidade de tomar conhecimento das notificações e exercer o contraditório e a ampla defesa.

Assim, dos documentos que instruem/integram a lide se observa que por ocasião do referido procedimento, a parte recorrente foi notificada da abertura do processo administrativo de cancelamento da permissão e da respectiva penalidade, inicialmente, via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no endereço cadastrado pelo pleiteante na autarquia estadual de trânsito, e posteriormente por diário oficial (após tentativa de entrega via ECT), em atenção ao documento de ID 46961740.

Assim, a despeito do ônus da prova descrito no art. 373, inciso I, do CPC/2015, a parte recorrente não apresentou prova de suficiência à desconstituição da presunção de legalidade e veracidade que paira sobre os atos administrativos.

Por fim, no que concerne ao dano moral, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois não há nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)